Tribunal: TJDFT
Processo: 0721190-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721190-37.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SU SUN JENG APELADO: DELCI FERREIRA DE ALMEIDA, TOCA DO COELHO ALIMENTOS LTDA - EPP, GERALDA FERREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA EMBARGADO: DELVANI FERREIRA DE ALMEIDA DECISÃO 1. Embargos de declaração opostos por Su Sun Jeng contra decisão de mérito desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargado (ID no 44863709). 2. Nas razões de ID no 45194419, o embargante alega, em suma, que a decisão é contraditória, pois, apesar de ter apresentado contrarrazões ao recurso, deixou de fixar honorários em favor de seu advogado. 3. Acrescenta que a decisão é omissa em relação ao pedido de envio de ofícios à OAB e ao Ministério Público devido ao fato de os advogados do embargado atuarem simultaneamente, em vários processos, a favor e contra seus próprios clientes, valendo-se de expediente contrário aos princípios norteadores do Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil e que configura o crime de tergiversação (CP, art. 355). 4. Pede o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos modificativos, para reformar a decisão embargada no sentido de fixar honorários advocatícios em favor de seu advogado, bem como reconhecer a litigância de má-fé do embargado, aplicando as respectivas sanções e encaminhando ofícios para a OAB e ao Ministério Público, a fim de que sejam apuradas as condutas dos advogados do recorrido. 5. Contrarrazões no ID no 45888921. 6. Cumpre decidir. 7. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 8. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 9. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 10. Quanto aos honorários, o embargante defende, em suma, que o acórdão foi contraditório, pois não fixou os honorários advocatícios nesta instância revisora. 11. A ação principal foi extinta sem julgamento de mérito, por indeferimento da petição inicial, sem condenação em honorários. Embora não tenham sido fixados honorários advocatícios na primeira instância, o embargante foi intimado para apresentar contrarrazões ao apelo (ID no 43166074), está patrocinado por advogado particular (ID no 43166063) e, efetivamente, apresentou contrarrazões à apelação interposta pelo embargado (ID no 43166076). Houve angularização da demanda e o recurso não foi provido, tendo sido confirmada a sentença. 12. A jurisprudência do STJ orienta que “citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido” (REsp n. 1.801.586/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/6/2019, DJe de 18/6/2019.). 13. O CPC, art. 85, estabelece que os honorários advocatícios devem ser arbitrados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento, observados a proporção da sucumbência, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 14. Trata-se de ação de embargos de terceiro que pretende a desconstituição de arresto de bens realizado no proc. no 074975-45.2022.8.07.0001 que, como visto, foi extinta sem resolução de mérito. O valor atribuído à causa foi de R$ 312.000,00 (ID no 43165886, pág. 6), e não foi sido impugnado. 15. Diante da situação peculiar da demanda, injustificável a fixação dos honorários de sucumbência conforme a regra prevista no CPC, art. 85, § 2o. Mesmo após o julgamento da tese do Tema 1076 - STJ, o Ministro Roberto Barroso ressaltou a possibilidade de os honorários serem arbitrados por apreciação equitativa (ACO 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046DIVULG 10-03-2022PUBLIC 11-03-2022). Não bastasse, trata-se de ação com conteúdo meramente declaratório. Esta Turma tem inúmeros precedentes que afastaram a fixação de honorários com base no valor da causa em processos dessa natureza. 16. Precedente: Acórdão 1665837, 07051208220228070020, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2023. 17. Tendo em vista que o processo tramitou por menos de um mês, que não houve qualquer instrução processual e que os advogados do embargante atuaram apenas em sede recursal, em atenção aos parâmetros previstos no CPC, art. 85, §2o, fixo os honorários por apreciação equitativa em R$ 1.000,00. 19. Quanto à alegada litigância de má-fé do embargado, não há omissão na decisão. 20. Nos itens 26 e 27, fica claro que não houve comprovação do dolo processual da parte, o que impossibilita a configuração da litigância de má-fé e, consequentemente, a aplicação das penalidades legalmente previstas, além do envio dos ofícios requeridos para apuração da conduta dos advogados. 21. Eventual discordância da parte quanto ao resultado do julgamento deve ser objeto de recurso apropriado, não lhe servindo a via estreita dos embargos de declaração para modificar a decisão ou fazer prevalecer teses lastreadas em interesses pessoais. DISPOSITIVO 22. Conheço e dou parcial provimento ao recurso sanar a contradição e fixar os honorários de sucumbência em favor do embargante em R$ 1.000,00 (CPC, art. 85, §§ 2o e 8o). No mais, confirmo a decisão. 23. Reitero que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 24. À secretaria para corrigir o valor da causa no PJe conforme a emenda de ID no 43165886, pág. 6. 25. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 29 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO